Tribunal: STF
Processo: ARE 1602228
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Banco Votorantim S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIPERSECUTÓRIA – CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE VISANDO A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – AUSÊNCIA DE REPASSE, PELA MUNICIPALIDADE, DOS VALORES DESCONTADOS DOS SERVIDORES AO BANCO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, QUANTO A OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO – SENTENÇA JUDICIAL QUE CONDENA O ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DEVIDA, NO IMPORTE DE R$56.608,64 (CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NO AUTOS – MANUTENÇÃO, OBSERVANDO-SE, NO ENTANTO, A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO AUTORAL DESPROVIDO- DECISÃO UNÂNIME.” (e-doc. 45)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 52).
Sustenta o recorrente violação do artigo 100, caput, da Constituição Federal. 
Aduz que “acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe incorreu em patente desacerto ao definir, equivocadamente, que os valores não repassados pelo Município de Rosário do Catete à [..] instituição financeira [recorrente] se submetem ao regime de precatórios”.
Assevera que “a obrigação de repassar os valores não se trata de uma obrigação de pagar, mas sim de obrigação de fazer”,  não estando, assim, contemplada no artigo 100, caput, da Constituição Federal. 
Alega que, na origem, "o Banco Votorantim almejou a regularização dos repasses de valores privados que lhe pertencem, com exclusividade, e que foram retidos na remuneração dos servidores públicos municipais, sem que houvesse o devido repasse à esta instituição financeira", tendo havido ulterior condenação do "o Município de Rosário do Catete [...] a  realizar o cumprimento de uma obrigação de fazer de trato sucessivo e não uma obrigação de pagar."
Sustenta que "o Município de Rosário do Catete assumiu, por meio de convênio que operacionalizou a concessão de empréstimos consignados aos seus servidores, a obrigação de manter em depósito, provisoriamente, os valores descontados em folha de pagamento, repassando estes à instituição financeira. Por conseguinte, o depósito de parte dos salários dos mutuários não pode ser considerado receita pública, não integrando, portanto, o erário". 
Requer o "provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de reconhecer a não submissão dos valores pertencentes à esta instituição financeira ao regime de precatórios, notadamente por se tratar de obrigação de repassar, ou seja, obrigação de fazer, a qual não é abarcada pela redação do artigo 100, caput, da Constituição Federal."
Inadmitido o recurso extraordinário (e-doc. 72), a parte recorrente interpôs o competente agravo (e-doc. 79), culminando na elevação dos autos a esta Corte.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação reipersecutória c/c tutela de evidência, proposta por BV Financeira S.A. (sucedida pelo Banco Votorantim S.A.), ora recorrente, em face do Município de Rosário do Catete, na qual foi aferido que a instituição bancária firmou "convênio com o Município [recorrido], de contrato de empréstimo com seus servidores, porém, os valores descontados em folhas de pagamentos destes, não foram repassados à [recorrente]", perfazendo R$ R$ 56.608,64 (cinquenta e seis mil seiscentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), nos termos de perícia contábil realizada naquela sede. 
O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido autoral, para condenar "o Município de Rosário do Catete em obrigação de fazer, consistente em efetuar o repasse de R$ 56.608,64 (cinquenta e seis mil seiscentos e oito reais e sessenta e quatro centavos) ao Banco Requerente, atualizada pela SELIC e com juros de mora pela SELIC (E.C 113/2021), ambos a partir de 20/12/2020, data da conclusão do laudo pericial, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de sequestro da quantia, que não pertence ao demandado e por conseguinte não se sujeita ao rito do precatório, a ser ordenado em sede de cumprimento de sentença". 
Interpostas apelações pelo Banco Votorantim S.A. e pelo ente municipal, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deu parcial provimento ao recurso do Município de Rosário do Catete para determinar a submissão do débito em comento ao regime de precatórios. Vide: 

"Passo a análise da questão da impossibilidade de determinação de pagamento sob pena de sequestro. 
Considerando que estamos diante de sentença judicial que determina os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, não pode ser afastado, no caso, o regime de precatório previsto no art. 910 do Código de Processo Civil. 
É cediço que os débitos da Fazenda Pública, independentemente de sua origem, em se cuidando de execução de sentença judicial, são pagos via precatório, a teor do art. 100, da CF. 
Neste sentido, a jurisprudência desta Corte:
'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE O BANCO CREDOR E O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO0 - AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO, DE VALORES DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE CONTRATARAM O CRÉDITO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA - RETENÇÃO INDEVIDA DO MUNICÍPIO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA A MUNICIPALIDADE – DIVERGÊNCIA QUANTO A FORMA DE CUMPRIMENTO DA ORBIGAÇÃOINTELIGENCIA DO ARTIGO 373, INCISO II DO CPC - DIVERGÊNCIA QUANTO A FORMA DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO - POR MAIORIA RESTOU DEFINIDO QUE O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO POR MEIO DE PRECATÓRIO - MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO POR MAIORIA.' (TJSE, 202300858989, Relatora DESA. SIMONE DE OLIVEIRA FRAGA, JULGADO EM 30.07.2024)
Ante o exposto, conheço dos recursos, para negar provimento ao recurso autoral e dar parcial provimento ao recurso do requerido, apenas para determinar que o pagamento seja feito via precatório, mantendo os demais termos da sentença vergastada. 
Sem honorários recursais." (e-doc. 45)

Pois bem. 
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a obrigação de promover o repasse dos valores retidos da folha de pagamento de servidores, em decorrência de Convênio firmado entre a instituição bancária e o ente pública, caracteriza mera obrigação de fazer, não suscetível, portanto, ao regime de precatórios (artigo 100, caput, da Constituição Federal). Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se, no caso concreto, de ação promovida por instituição bancária pedindo a entrega de valores descontados pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE da folha de pagamento de seus servidores, relativos a empréstimos consignados em razão de convênio, mas indevidamente retidos pelo ente público e não repassados ao banco. 2. Trata-se de obrigação de fazer, não submetida ao regime de precatório. O Estado tem de promover o repasse dos valores retidos da folha de pagamento de seus servidores, uma vez que, pelo convênio firmado, é mero depositário fiel dos valores. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos de descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer afastam a exigência do regime de precatórios. 4. Após reter quantias que não lhe pertence, o Estado seria novamente beneficiado com a devolução por meio de precatório. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.560.403/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/10/2025 - grifei).

Aplicando essa mesma orientação as seguintes decisões monocráticas: 

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO." (ARE n. 1.596.798, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/04/2026)

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS." (ARE n. 1.423.346/SE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/03/2023)

"SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ/BA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. VALORES CONSIGNADOS DESCONTADOS PELO ENTE MUNICIPAL E NÃO REPASSADOS À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONSIGNATÁRIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DA PARCELA MENSAL CONSIGNADA PELO ÓRGÃO PÚBLICO CONSIGNANTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA IMEDIATA RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ALEGADA TRANSGRESSÃO À SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (CF, ART. 100 E SS). AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. 1. Insurge-se o ente municipal contra a ordem de restituição imediata dos valores retidos da folha de pagamentos dos servidores, descontados em razão da consignação de empréstimos pessoais, não repassados à instituição bancária credora. 2. As execuções de obrigações de fazer ou de não fazer, assim como as de dar ou de restituir, ajuizadas contra o Poder Público não se submetem à sistemática dos precatórios, pois esse regime especial aplica-se somente às obrigações de pagar quantia certa (Tese nº 45/RG). 3. Não constituem dívidas de pagar quantia certa os atos materiais de cooperação administrativa, assim consideradas aquelas condutas de fazer praticadas pelos órgãos e entidades públicas na condição de meros facilitadores das transações financeiras entre servidores públicos e instituições bancárias. 3. Pedido conhecido e denegado." (STP  974 MC/BA, Relatora a Ministra Rosa Weber,  DJe 09/08/2023 - grifei)

O Tribunal de origem divergiu de referido entendimento. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente